Tribunal: TJBA
Processo: 8018335-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018335-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CATIA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGISTRO NA RUBRICA "PREJUÍZO". DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, movida por consumidora contra instituição financeira em razão do registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob a rubrica “prejuízo”, sem prévia notificação.

2. A sentença reconheceu a legalidade da anotação e afastou o dever de indenizar, fundamentando que a comunicação competiria ao Banco Central. A parte autora interpôs recurso buscando a exclusão do registro e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível a impugnação à gratuidade de justiça com base em mera alegação de ausência de comprovação documental;
(ii) saber se a apelação interposta preenche o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC;
(iii) saber se a ausência de notificação prévia do consumidor acerca do registro de dívida no SCR/SISBACEN viola o art. 43, § 2º, do CDC;
(iv) saber se o registro na rubrica “prejuízo” enseja o dever de indenizar por dano moral, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação à gratuidade de justiça, fundada em ausência de comprovação documental, não se sustenta. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte impugnante o ônus de elidir tal presunção, o que não ocorreu no caso.
5. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, pois a apelação combate os fundamentos da sentença, com argumentação focada na ausência de notificação prévia, na natureza restritiva do SCR e na existência de dano moral. A repetição de argumentos já deduzidos em primeiro grau não descaracteriza a dialeticidade quando voltada contra os fundamentos do decisum.
6. O SCR, embora distinto dos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, possui natureza similar, influenciando decisões de concessão de crédito. Aplica-se, portanto, o art. 43, § 2º, do CDC, e a Súmula 359 do STJ.
7. A notificação pode ser suprida por cláusula contratual expressa, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022. No entanto, a instituição financeira não comprovou a existência de cláusula contratual autorizativa, tampouco a efetiva notificação da consumidora.
8. O registro sob a rubrica “prejuízo” no SCR revela inadimplência prolongada e impacta diretamente a reputação financeira do consumidor, sendo equiparado a negativação nos cadastros restritivos. A jurisprudência do STJ admite a configuração de dano moral in re ipsa, em tais hipóteses.
9. Diante da ausência de notificação e da natureza do registro, é devida a exclusão do apontamento no SCR e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número
8018335-39.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANA CATIA PEREIRA DE SOUZA
e como apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente
.